Tribunal: TJBA
Processo: 8001614-85.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001614-85.2018.8.05.0153

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s): HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES, MATHEUS SILVA DOS ANJOS

APELADO: ROBERTA ALVES MARQUES CAIRES

Advogado(s):

ACORDÃO

Direito Tributário e Processual Civil. Apelação Cível. Execução Fiscal. Extinção sem Resolução de Mérito. Valor do Débito.

I.

Caso em Exame:

1. Trata-se de apelação interposta por Ente Público contra sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, sob o argumento de que se trataria de execução de pequeno valor, à luz do Tema 1.184 do STF.

II.

Questão em Discussão:

2. Discute-se se o valor cobrado na execução fiscal se enquadra nos critérios jurisprudenciais de baixa monta, aptos a justificar sua extinção por ausência de interesse de agir.

III.

Razões de Decidir:

3. Embora o Tema 1.184 do STF autorize a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, deve-se observar os parâmetros objetivos definidos no REsp n.º 1.168.625/MG, fixando como referência a quantia equivalente a 50 ORTN.

4. No caso concreto, o valor executado supera esse limite e se mostra compatível com a política de arrecadação tributária do ente federado, não havendo, portanto, desproporcionalidade ou irrazoabilidade que justifique a extinção do feito.

IV.

Dispositivo e Tese Firmada:

5. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese do julgamento:
A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual, com fundamento em pequeno valor, exige observância dos parâmetros fixados pelo STJ no REsp n.º 1.168.625/MG. Ultrapassado esse limite, presume-se presente o interesse de agir do ente público.

Legislação e Jurisprudência Relevantes:

Art. 485, VI, do Código de Processo Civil:

Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF;
REsp n.º 1.168.625/MG (STJ);

Constituição Federal – competência tributária dos entes federativos.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
8001614-85.2018.8.05.0153
, tendo como apelante, o
MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
, e apelado,
ROBERTA ALVES MARQUES CAIRES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça